Tribunal: TJPA
Processo: 0003368-15.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003368-15.2013.8.14.0028
APELANTE: VALE S.A., MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A., MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDÃO MINERÁRIA. HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO E FATOR REFERENCIAL DE AFERIÇÃO. RÉU SUCUMBENTE. PROVEITO ECONÔMICO. AUSENTE NA LIDE. INCIDÊNCIA DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Considerando o efeito infringente postulado no recurso, é de concluir que a pretensão deduzida ensejaria prejuízo ao recorrente, na medida em que sucumbiu na lide a pretende a majoração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício, para deixar de conhecer desta parte do recurso;

2.

A tese perfilhada pelo ora embargante, em sua apelação, defendia a presença de seu proveito econômico na lide, consistente na diferença entre o valor atribuído à causa e aquele proferido na sentença, tornando tal proveito aferível, o que atrairia a incidência do §2º do art. 85 do CPC. Sobre isto, de fato, o acórdão não se pronunciou em específico, o que reclama suprimento;

3.

O valor da indenização arbitrado na sentença não foi produto da resistência do réu ao preço ofertado pela autora, mas sim da perícia do juízo, impugnado pelo réu, mas acatado desde a exordial, e ratificado em audiência pela autora. Logo, ressoa ilógico reputar proveito econômico qualquer em favor do réu. Afastada, portanto, a incidência da previsão do §2º do art. 85 do CPC;

4.

Também por isto não comporta, na espécie, o disposto no §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3365/41 (Lei de Desapropriação por Utilidade Pública), de aplicação subsidiária ao Decreto-Lei 227/67 (Código de Mineração) por disposição do art. 40 daquele diploma. Isto porque a disposição legal exige, para a caracterização do proveito econômico do réu, que haja diferença entre o valor oferecido pelo autor e aquele arbitrado na sentença;

5.

Descartadas as hipóteses legais que elegem o proveito econômico como fator referencial da condenação em honorários, emerge a previsão do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, que designa, para este fim, o valor atualizado da causa; devendo recair sobre o réu, na medida em que, visivelmente, sucumbiu na demanda;

6.

Embargos de declaração conhecidos em parte, e parcialmente acolhidos no quanto conhecidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
em parte dos embargos de declaração e os acolher parcialmente no quanto conhecido,
para sanar a omissão quanto à expressa manifestação sobre a
tese recursal do réu/apelante, defensiva da presença de proveito econômico aferível na lide, a ensejar a aplicação do §2º do art. 85 do CPC no cômputo de honorários sucumbenciais; com prejuízo dos efeitos infringentes pretendidos. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 01/02/2021 a 08/02/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 3613393), opostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra o
acórdão de Id. 3436476
, que, nos autos da ação de servidão minerária, movida por VALE S/A,
conheceu dos recursos, julgou parcialmente provido o apelo do réu e deu provimento ao da autora
.

São os termos dispositivos do
decisum
embargado:

Ante o exposto,
conheço dos recursos; dou parcial provimento ao apelo do réu e dou provimento ao da autora,
para reformar em parte a sentença, com a inversão do ônus de sucumbência, a recair sobre o réu, sob a isenção do pagamento de custas e majoração dos honorários advocatícios para a ordem percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. Mantidos os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação.

Em suas razões, o embargante aponta erro material do julgado no
quantum
reputado como valor atualizado da causa; reclama de omissões na fundamentação do decidido nos pontos a saber: a
) Não consideração do proveito econômico como vetor para a imputação do ônus de sucumbência (honorários advocatícios), sem fundamentação com base nas regras próprias da ação minerária; b) Afastamento do proveito econômico de R$ 1.433,77 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), sem fundamentar a que título o montante foi devido ao embargante; e c) Tomar o embargante como sucumbente sem levar em conta que o valor oferecido na exordial fora majorado na sentença em razão da resistência oposta por ele na audiência de conciliação.

Requer o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados e aplicado o efeito infringente para reforma do acordão embargado.

Contrarrazões no Id. 3696715, impugnando os termos dos aclaratórios e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de ofício – ausência de interesse recursal

O embargante alega haver erro material quanto ao valor da causa, reconhecido para efeito de cálculo de honorários sucumbenciais -
R$ 1.959.303,75 (um milhão novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos)
. Sustenta que o acórdão não levou em conta a majoração pela sentença, na ordem
de R$ 1.433.777, 29 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos)
; a partir do que reputa que o valor da causa deveria ter sido quantificado em
R$ 3.393.081,04 (três milhões, trezentos e noventa três mil, oitenta e um reais e quatro centavos)
pelo órgão recursal.

Destaco que o ora embargante, réu na origem, restou condenado a arcar com o ônus sucumbencial, na medida em que este colegiado reviu a sentença, invertendo oeste ônus, com majoração da verba honorária, então fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pra a ordem percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Vide o dispositivo:

Ante o exposto,
conheço dos recursos; dou parcial provimento ao apelo do réu e dou provimento ao da autora,
para reformar em parte a sentença, com a inversão do ônus de sucumbência, a recair sobre o réu, sob a isenção do pagamento de custas e majoração dos honorários advocatícios para a ordem percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. Mantidos os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação.

No contexto, considerando o efeito infringente postulado no recurso, é de concluir que a pretensão deduzida ensejaria prejuízo ao recorrente, já que a monta resultante de 1% sobre
R$ 3.393.081,04 (três milhões, trezentos e noventa três mil, oitenta e um reais e quatro centavos)
é superior àquela advinda da mesma equação, tomando como vetor a cifra de R$ 1.959.303,75 (um milhão novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Nesta circunstância, o embargante carece de interesse recursal. Vide precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não há interesse recursal para opor embargos declaratórios, com pedido de efeitos infringentes, a acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pela parte contrária. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1015107 RN 2016/0297414-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERRO SUBSTANCIAL NA QUITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.013, §1º, DO CPC/15. INVOCAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1272634 SP 2018/0078146-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019).

Posto isto,
deixo de conhecer desta parte do recurso
, porquanto ausente o pressuposto do interesse recursal.
Conheço das demais matérias
, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Mérito

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de

erro material

do julgado. Vide prescrição do art. 1.022, do CPC, que dispõem acerca do cabimento do presente recurso:

Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os termos a que dou conhecimento nos presentes embargos reportam-se a saneamento de omissões no julgado,

por ausência de fundamentação.

Sustenta o embargante que o acórdão deixou de considerar o proveito econômico como vetor para o cômputo dos honorários advocatícios, sem fundamentação com base nas regras próprias da ação minerária. Ainda, argumenta que o julgado afastou o proveito econômico do réu/embargante de R$ 1.433.777, 29 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), sem fundamentar a que título o montante foi devido ao embargante. Reclama também de o acórdão haver tomado o embargante como sucumbente sem levar em conta que
o valor oferecido na exordial fora majorado na sentença em razão da resistência oposta por ele na audiência de conciliação.

Considerando que o cerne dos três pontos argumentativos importa na atribuição do ônus de sucumbência e respectiva base de fixação, e tendo por certo que a apreciação da primeira premissa serve também às demais, abordarei o apontamento omissivo a um só tempo, com as anotações a saber:

A matéria alusiva ao fator de base na aferição da verba sucumbencial honorária foi detalhadamente apreciada no julgado, com apontamento dos dispositivos do art. 85 do CPC aplicáveis, como ainda da justificativa para a exclusão do §8º, que orientou a sentença.

Vide transcrição do quanto interessa:

Observo, porém, que o juízo procedeu à fixação equitativa da verba honorária, consoante encartado no § 8º do art. 85 do CPC, o que não se coaduna com a hermenêutica adequada para o caso concreto.

Segue a transcrição do art. 85 do CPC, com os pontos de interesse em destaque:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A natureza constitutiva da causa faz arredarem-se as hipóteses de condenação e de proveito econômico, o que recai no valor atualizado da causa como vetor do cômputo em tela, conforme os §§ 3º e 4º, III, especialmente dedicados às causas em que a fazenda pública for parte. Identificado o critério principal, cumpre aferir-se o percentual aplicável; para o que se assenta a dicção do §6º, que impõe as balizas dos §§2º e 3º para qualquer tipo de decisão definitiva. Dentre as hipóteses descritivas do §3º, o valor da causa ressoa com a disposição do inciso V, que prevê percentuais de 1% a 3%. Por fim, face à simplicidade da matéria em debate, os critérios fixados no §2º orientam à escolha do menor percentual aplicável. Portanto, entendo cabível a fixação da verba na ordem de 1% sobre o valor atualizado da causa, com supedâneo no art. 85, §§ 3º V e 4º, III do CPC.

Esclareço que o §8º, que embasou a sentença, não se amolda à espécie, em virtude da ausência de “valor da causa muito baixo”; então, como o comando do inciso II do §4º, por especificidade, já trouxe a previsão do valor da causa como parâmetro na ausência de condenação e de proveito econômico, era mister fosse este o vetor condutor dos demais critérios.

Desta forma, deve ser reformada a sentença no que atine ao cômputo dos honorários, que devem ser majorados, para a quantia correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, para evitar interpretação equivocada, anuncio, desde logo, que a majoração da verba não se constitui em benefício para o réu. Sua pretensão recursal busca a elevação dos honorários na qualidade de credor; porém, como restará explanado no exame do apelo da autora, entendo necessária a inversão do ônus de sucumbência, o que resulta no parcial provimento deste recurso.

Do exposto, é de fácil compreensão que a fixação equitativa pelo juízo não se coadunava à espécie por não incidirem as hipóteses previstas no §8º do art. 85 do CPC (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo), mas que a natureza constitutiva do direito de exploração minerária pela via da servidão mediante indenização, pretensão da autora, na conjuntura dos autos, afastava os institutos do proveito econômico e do valor da condenação, insertos no §2º do art. 85 do CPC; remanescendo, para tanto, o valor atualizado da causa.

Ocorre
que a tese perfilhada pelo réu, em sua apelação, defendia a presença de seu proveito econômico, consistente na diferença entre o valor atribuído à causa e aquele proferido na sentença, tornando tal proveito aferível, o que atrairia a incidência do §2º do art. 85 do CPC. Sobre isto, de fato, o acórdão não se pronunciou em específico, o que ora convalido
, servindo-me das marcações teóricas do
decisum,
a seguir colacionadas:

Não obstante a natureza constitutiva do caso em espécie, os elementos dos autos favorecem esta identificação, já que se trata de jurisdição contenciosa e a sentença é definitiva de mérito. Importa, então, o cotejo das pretensões deduzida e resistida, com os limites da correspondente procedência, anunciada pelo juízo.

A autora postula a instituição da servidão e a fixação, pelo juízo, da indenização correspondente, prestando caução amparada em laudo pericial que, desde logo, anuncia não fazer frente à perícia do juízo, que deveria quantificar sua contraprestação.

Já o réu, em contestação (Id. 3119040), controverte desde o direito material, afirmando a inviabilidade técnica da implantação do projeto, em contraponto à imissão na posse (desafiada por agravo de instrumento), como também pugna pela produção de provas, em especial, de perícia particular, e requer a improcedência dos pedidos; no decorrer da instrução, impugna a perícia judicial, apresenta estudo próprio e defende indenização em valor superior ao apurado na vistoria do juízo.

A sentença julgou procedentes os pedidos e homologou a avaliação oficial, tal qual requerido pela autora.

Espelhada a síntese da dialética dos autos, torna-se visível que, embora o réu tenha se convertido em credor de quantia substancial, isto advém da constituição de um direito negado por ele, que foi constituído pela sentença, com a compensação em valor inferior ao de seu interesse; sem olvidar que o pagamento da indenização é efeito automático do instituto da servidão.

O proveito econômico, em tese, consistiria na diferença entre o valor indenizatório ofertado pelo autor e aquele aferido na sentença. Porém, na espécie, a autora atribuiu à causa a cifra de R$ 1.959.303,75 (um milhão novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos), apurada em perícia particular, que já anunciou precária, declarando, desde então, sua anuência com a aferição do perito oficial (
Id. 1319051)
.

Tendo a perícia apurado o valor de
R$ 3.393.081,04 (três milhões, trezentos e noventa três mil, oitenta e um reais e quatro centavos), e este subsidiado o arbitramento da sentença, não identifico proveito econômico em favor do réu; máxime a considerar que, na audiência de conciliação de Id. 1319058, na qual a autora concordou com o valor apurado pelo perito, o réu o impugnou e apresentou contraproposta na ordem de R$ 4.415.700,00 (quatro milhões e quatrocentos e quinze mil e setecentos reais), quantia que seguiu defendendo, inclusive no apelo objeto do acórdão embargado.

Infiro, portanto, que o
valor da indenização arbitrado na sentença não foi produto da resistência do réu ao preço ofertado pela autora, mas sim da perícia do juízo, acatado desde a exordial, e ratificado em audiência pela autora. Logo, ressoa ilógico reputar proveito econômico qualquer em favor do réu. Afastada, portanto, a incidência da previsão do §2º do art. 85 do CPC.

Acrescento que,
pelo mesmo motivo, também não comporta o disposto no §1º do art. 27 do
Decreto-Lei nº 3365/41
(Lei de Desapropriação por Utilidade Pública), de aplicação subsidiária ao
Decreto-Lei 227/67 (Código de Mineração) por disposição do art. 40 daquele diploma.
In verbis:

Art. 27. (....)

§ 1
o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil
.

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

Tendo sido coincidentes o preço oferecido (valor apurado pelo perito oficial) e a indenização proferida na sentença, não há se falar em proveito econômico do réu, o que também exclui de aplicação a legislação específica, atraindo as regras do CPC.

Dito isto,
descartadas todas as hipóteses legais que tomam o proveito econômico como fator referencial da condenação em honorários, emerge a previsão do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, que designa o valor atualizado da causa para nortear tal aferição; devendo o ônus recair sobre o réu, na medida em que, visivelmente, sucumbiu na demanda.

A teor do exposto, resta convalidada a omissão apontada, sem, no entanto, imprimir efeito modificativo no resultado do julgado.

Ante o exposto,
conheço em parte dos embargos de declaração e os acolho parcialmente no quanto conhecido,
para sanar a omissão quanto à expressa manifestação sobre a tese recursal do réu/apelante, defensiva da presença de proveito econômico aferível na lide, a ensejar a aplicação do §2º do art. 85 do CPC no cômputo de honorários sucumbenciais; com prejuízo dos efeitos infringentes pretendidos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2021